Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-19.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de contrato ausência da comprovação da efetiva prestação do serviço -

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de contrato ausência da comprovação da efetiva prestação do serviço - ilegalidade - seguro de proteção financeira - venda casada configurada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005452-19.2016.8.26.0032, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARLI
TEREZINHA PASCOAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37406
Apelação no 1005452-19.2016
Apelante: Marli Terezinha Pascoal
Apelado: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Ação revisional de contrato - tarifas - entendimentos firmados
pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do
Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 -
tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de
comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa
de registro de contrato ausência da comprovação da efetiva
prestação do serviço - ilegalidade - seguro de proteção
financeira - venda casada configurada - recurso parcialmente
provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARLI TEREZINHA PASCOAL contra
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório
de fls. 72, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a
autora sustentando a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais,
bem como a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro e serviços de
registro de contrato e seguro. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
concernentemente
às
cobranças
questionadas pela apelante, verificam-se os entendimentos firmados no
julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos 1.578.553, 1.639.259/SP, 1.639.320/SP e 1.255.573/RS, onde restaram
consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art. 1.040 do Código de
Processo Civil:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
Súmula no 566
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, incumbia à autora, sob pena de carrear ao réu o ônus de provar fato
negativo, demonstrar a existência de relacionamento anterior apto a afastar
a cobrança da tarifa de cadastro. E tal não se deu.
Concernentemente à tarifa de registro de contrato, não há evidência da
efetiva prestação do serviço, e nem assim buscou comprovar o réu, razão
pela qual a cobrança se mostra abusiva.
No que toca ao seguro de proteção financeira, pelo texto da cláusula, é
possível verificar a abusividade da cobrança, uma vez que não é facultado
ao consumidor a indicação de outra seguradora atuante no mercado. Há
apenas estipulação da cobrança de seguro (fls. 27).
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
reconhecer a ilegalidade da cobrança do serviço de registro de contrato (R$
58,37), bem como do seguro de proteção financeira (R$ 292,72), julgando-
se parcialmente procedente a ação, condenando-se o réu a devolver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma simples aludidos valores, corrigidos monetariamente desde o
desembolso, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação (art. 240
do Código de Processo Civil) devendo cada parte, ante a sucumbência
recíproca, arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários sucumbenciais do patrono da parte adversa, fixado em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator